Tribunal: TJES
Processo: 5003210-77.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003210-77.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EVA DE SOUZA MORAIS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003210-77.2025.8.08.0008.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
EVA DE SOUZA MORAIS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA SATISFEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO HÍGIDA COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE SUCESSIVOS SAQUES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 11376194, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o banco suscita a prejudicial de mérito de decadência e, no mérito, sustenta a plena validade do negócio jurídico, asseverando que a recorrida usufruiu ativamente do crédito mediante a realização de sucessivos saques complementares via TED para sua conta de titularidade, motivo pelo qual, pugna pela reforma integral do julgado para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3.

Em sede de contrarrazões, a recorrida argui preliminar de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a existência de vício de consentimento e ausência de prova de utilização do cartão para compras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a admissibilidade do recurso frente ao princípio da dialeticidade, a ocorrência de decadência da pretensão anulatória, a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) no caso concreto e a existência de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação, bem como a subsistência do dever de restituir valores e de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
suscitada em contrarrazões, haja vista que da análise das razões recursais se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença, restando evidenciado o inconformismo da instituição financeira com a conclusão do juízo de origem acerca da validade do negócio jurídico e com o montante indenizatório fixado.

6.

INDEFERE-SE
as prejudiciais de prescrição e decadência suscitadas
, uma vez que, em se tratando de lide que envolve descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de trato sucessivo, a lesão renova-se mensalmente, o que desloca o termo inicial do prazo decenal para a data da última retenção efetuada, mantendo-se hígida a pretensão autoral nos termos do artigo 205 do Código Civil.

7.

No mérito, a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise da conduta do fornecedor sob o prisma da responsabilidade objetiva e do dever de informação, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.

8.

No caso em apreço, a instituição financeira desincumbiu-se integralmente de seu ônus probatório ao colacionar elementos que infirmam a narrativa de vício de consentimento, evidenciando, por meio de um acervo documental robusto, a existência de instrumento contratual válido e formalizado mediante assinatura, cujas cláusulas ostentam informações claras acerca da natureza do negócio jurídico e de seu funcionamento. Nessa toada, a higidez do pacto é reforçada pelo comportamento prático adotado pela recorrida ao longo de uma década, uma vez que os autos comprovam a utilização ativa do limite disponível para o recebimento de sucessivos saques complementares via TED em sua conta de titularidade, abrangendo os anos de 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022.

9.

Com efeito, a reiteração voluntária das solicitações de crédito adicional e a fruição do proveito econômico direto configuram conduta absolutamente incompatível com a tese de erro substancial ou indução a erro, demonstrando, em verdade, o uso consciente da sistemática rotativa do produto. Sob esse prisma, verifica-se a plena validade do negócio jurídico, o que afasta a configuração de ato ilícito por parte da instituição financeira e, por via de consequência, o dever de indenizar, porquanto os descontos efetuados configuram mero exercício regular de direito do credor diante de um débito legitimamente contraído.

10.

Destarte, resta evidente a contradição entre a narrativa fática autoral e a realidade extraída das provas dos autos, circunstância que impõe a reforma integral da sentença, em estrita observância à jurisprudência pátria, conforme se extrai do seguinte julgado:

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
CONFIRO PROVIMENTO

ao recurso interposto para
REFORMAR
a sentença objurgada e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial.

Revogo eventual tutela de urgência deferida e julgo extintas as multas cominatórias porventura aplicadas.

12.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)